Tribunal: TJDFT
Processo: 0714520-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em exame
2.Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora/recorrente, contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto.
3. Afirma que há contradição no Acórdão ora embargado, pois ao julgar o recurso inominado, a fundamentação é que a afirmação: “ex cabelereira de Dilma ganha boquinha na EBC” por si só, não configura ofensa à imagem da recorrente apta a ensejar reparação por danos morais.
4. Afirma que é evidente a insegurança jurídica dos autos pois tirando este caso, todos os outros casos ajuizados pela Embargante houve o entendimento pela reparação dos danos morais, senão vejamos, Processo n. 0714603- 80.2024.8.07.0016, Processo n. 0714658-31.2024.8.07.0016, Processo n. 0714699-95.2024.8.07.0016 e Processo n. 0714736-25.2024.8.07.0016
5. A Embargada apresentou contrarrazões, ID 68041045.
III. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição no Acórdão no 1950968, ID 67083149.
IV. Razões de decidir
7. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. Na espécie, não há a obscuridade sustentada.
8. Com efeito, os itens 9 a 11 do Acórdão analisaram especificamente o caso do presente feito, in verbis: “9. No caso dos autos, é incontroverso que a recorrida publicou em suas redes sociais texto que dizia “ex cabelereira de Dilma ganha boquinha na EBC”. Contudo, tal fato, por si só, não configura ofensa à imagem da recorrente apta a ensejar reparação por danos morais. 10. Isso porque, o simples fato de a recorrida afirmar que a recorrente era cabelereira, sem que esta seja, não configura ato ofensivo, ainda que, conforme alegado, a recorrente tenha morado fora, fale três línguas e tenha outras formações acadêmicas. 11. Como bem observado na sentença “Não obstante o tom ácido da publicação feita pela requerida (ID 187580272, página 7) no Twitter (X) em 12/01/2024, não vislumbro qualquer agressão ou abuso de direito por parte da ré, eis que não há qualquer demérito de a pessoa ter sido cabeleireira, e a ré, enquanto Deputada Federal, tão somente informou que buscaria informações para saber se a autora tinha qualificações para ocupar o cargo que tinha sido nomeada. O fato de a autora não ter sido cabeleireira da ex-presidente Dilma Rousseff não altera o teor da mensagem, nem tampouco denota intenção da ré de prejudicar a autora.”.
9. Frise-se que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
V. Dispositivo
10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.